Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-74.2012.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001260-74.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODEDE MASCARENHA FARIAS DOS SANTOS - CPF: 627.700.802-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em nulidade do procedimento, quando foi devidamente oportunizada à parte a produção de prova durante toda a instrução.

2. Ausente o nexo de causalidade na espécie, afasta-se a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
ODEDE MASCARENHAS FARIAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor do Município de Campos de Júlio/MT, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o Apelante assevera que
“houve cerceamento de defesa, tendo em vista que em Despacho anterior (fls. 422), restou facultado a parte apresentar em audiência suas testemunhas independente de rol e intimações, até porque a audiência de instrução foi redesignada por diversas vezes, por motivos vários”.

No mérito, sustenta que “
juntou vários documentos que comprovam a realização de tratamento e cirurgia de joelho, bem como prova de que está a receber Auxílio Doença Previdenciário
”.

Aduz que “
se de fato a Apelante viesse sendo vítima tão somente de uma doença aleatória ou até mesmo acidente doméstico como supõe o Apelado, porque o próprio Município lhe encaminhou ao INSS ao invés de lhe conceder licença remunerada?
” (sic).

Verbera que “
a Apelante não pode sofrer o ônus da omissão de seu empregador em não emitir a CAT ou documento similar em relação ao acidente sofrido, simplesmente por se tratar de Servidora Estatutária
”.

Argumenta que “
o Município não trouxe aos autos nenhuma prova (seja material ou testemunhal) capaz de desvirtuar os fatos narrados pela Autora/Apelante, mas somente argumento que possível acidente pode ter ocorrido dentro das instalações domésticas da Apelante, ou seja, não negou a existência de acidente e doença
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, e que seja determinada a instauração de procedimentos investigatórios por parte do Ministério Público para apuração dos fatos e provas apresentados.

Devidamente intimado, o Município de Campos de Júlio/MT deixou o prazo transcorrer
in albis
para apresentar contrarrazões (Id. 141016670, p. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito por entender inexistentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial (Id. 116307967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de
Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por

Odede Mascarenhas Farias
em face do
Município de Campos de Júlio/MT
, na qual pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais e danos materiais.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)

I - DO CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
A Autora é servidora pública estatutária, portanto, não celetista.

O CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, somente é obrigatória ao servidor celetista, porque interessa exclusivamente a Previdência Social, visando facilitar o acesso do servidor em regime celetista no auxílio-doença-acidentário. Se o servidor celetista usufrui esse benefício, terá direito ao levantamento do FGTS durante o afastamento e uma estabilidade de um ano após alta.

Com relação ao servidor estatutário, caso da Autora, não há que se falar em CAT, porque possui vínculo diverso, sendo estável após período de estágio probatório, não podendo ser demitido ou exonerado sem prévio procedimento administrativo.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio-MT, prevê as seguintes licenças no art.27, verbis:

Art.27. Ao servidor em estágio probatório somente poderá ser concedida as seguintes licenças e afastamentos:
III – licença acidente de trabalho

§ único. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no caput deste artigo e será retomado a partir do término do impedimento.

Assim, não há que se falar em falta de emissão do CAT, conforme requerido pela Autora, porque se trata de documento obrigatório apenas para servidores celetistas, não sendo o caso da Autora, que se encontrava em regime diverso, vide termo de posse de fls. 19.

Assim, improcede seus argumentos quanto a ausência de expedição do CAT.

II. QUANTO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS
II.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

A responsabilidade civil da Administração Pública, segundo a norma do art.37, §6º da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar.

O dispositivo constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...). (art. 37, § 6º).

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal ao consagrar a responsabilidade objetiva dos entes públicos não faz qualquer ressalva ou discriminação no que tange às hipóteses em que a vítima, que sofreu os danos, é servidor público integrante da própria Administração.
Com efeito, a responsabilidade civil do Município está regulamentada dentro do elastério do §6º do art.37 da Constituição da República, sendo, portanto, objetiva, inclusive nos casos de danos sofridos por servidores no exercício de sua função laboral, o que significa ser desnecessário provar a culpa do ente público, bastando que seja demonstrado o dano e o nexo causal com omissão ou ação do Estado.

II.2 DO NEXO CAUSAL

Cumpre analisar a existência do nexo causal entre as partes.
Assevera a Autora que sofreu acidente de trabalho, ficando impossibilitada de suas funções, necessitou de tratamento médico e cirurgia ortopédica em razão das lesões sofridas.

Ocorre que a Autora não formulou nenhum pedido de licença para tratamento de saúde, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Campos de Júlio-MT.
Também, não há comprovação de qualquer documento indicando que procedeu com a entrega dos documentos ao seu superior imediato, informando sobre o suposto acidente de trabalho que veio a sofrer.

Tão pouco, a Autora explica porque motivos procurou diretamente o INSS para solicitar auxílio-doença, quando estava sob regime estatutário.

Não há informação sobre qualquer procedimento de demissão ou exoneração da Autora, indicando motivos, tão pouco, que ainda não esta recebendo remuneração do Município de Campos de Júlio-MT, em razão de afastamento justificado.

As regras para licença por acidente de serviço se encontra prevista no art.138 e seguintes, do Estatuto dos Servidores Públicos de Campos de Júlio-MT, restando assim erigido:

Art. 138. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

Art. 139. Configura acidente de serviço o dano físico e mental sofrido pelo servidor e que se relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido.
Art. 140. A prova do acidente deverá ser feita imediatamente ou no prazo máximo de 24 horas, por motivo justificado, sob pena de ser o infrator passível de punição por crime de responsabilidade funcional.

O servidor público no gozo da licença para tratamento de saúde, continua recebendo a remuneração integral, paga pela Administração, como se estivesse trabalhando normalmente, enquanto o segurado incapacitado recebe auxílio-doença pelo INSS, em valor inferior ao que percebia do empregador.
Não há nenhum registro do acidente de trabalho supostamente alegado e sofrido pela Autora perante a Requerida, que revelaria o nexo causal entre as partes.

Assevera a autora que foram entregues atestados e receituários médicos junto a administração da Requerida, mas não há nenhum comprovante de tais requerimentos, nenhum protocolo.

Doutra banda, tão pouco, existe qualquer ato administrativo indicando que a Autora foi submetida a tratamento médico por lesão no trabalho, procedimento administrativo por abandono do emprego.

A Autora de fato comprova que realizou cirurgia, que possui doença que impede seu trabalho, porém não comprovou que o acidente ocorreu nas dependências da Prefeitura ou de órgãos pertencentes a Prefeitura.

Não há um documento sequer relacionado as partes ou o suposto acidente de trabalho, pelo qual requer indenização por danos morais e materiais.

Desta forma, inexiste qualquer liame entre as partes configurando o acidente vindicado na inicial.

Diante do exposto, inviável qualquer indenização por dano moral ou material conforme requerido pela Autora frente a Requerida, por ausência de nexo causal entre a suposto acidente de trabalho [fato não comprovado], bem como, a realização de cirurgia em razão do suposto acidente de trabalho.

3. DISPOSITIVO:

Isto posto:

I - julgo improcedentes, os pedidos propostos por ODEDE MASSCARENHAS FARIAS na Ação Trabalhista em face do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – MT.

II – com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito, com resolução do mérito.
III – Diante da presente decisão, tendo em vista a improcedência dos pedidos, condeno ODEDE MASSCARENHAS FARIAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00 [Três mil reais], nos termos do artigo 20, §4º, c/c artigo 21, parágrafo único todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a pequena complexidade das questões, o trabalho dos advogados, o tempo despendido para o julgamento da lide e o local da prestação dos serviços. Suspensa a execução nos termos do art.12 da Lei nº 1060/50.

IV – Expeçam-se ofícios ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, para apuração dos fatos e provas apresentados, a fim de averiguar eventuais crimes contra o INSS e contra o erário público do Município de Campos de Júlio-MT. (...)”

Diante da prolação da sentença, a Requerente interpôs o presente apelo. Passo ao exame.

Do cerceamento de defesa
. Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia a nulidade da sentença, sob o argumento de que a remarcação de audiência teria lhe impedido do exercício de produção de prova testemunhal, o que lhe acarretou cerceamento de defesa.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isto porque, extrai-se dos autos que houve realização de audiência em 01 de março de 2012, ocasião em que a Apelante se fez presente, apresentando documentos e imagem de raio-x (Id. 110973972, p. 37).

Posteriormente, foi designada audiência para o dia 28/11/2013, todavia, redesignada para 18/03/2014, tendo em vista que a data anterior recaia em feriado municipal (aniversário da cidade) (Id. 110973987, p. 25).

A parte autora foi devidamente intimada, na pessoa de seu procurador devidamente constituído, em 06/03/2014, tendo sido lhe possibilitada apresentação de rol de testemunhas (Id. 110973987, p. 29).

Não tendo depositado rol de testemunhas em juízo, a parte Autora compareceu à audiência acompanhada de 2 (duas) testemunhas, que tiveram a oitiva indeferida pelo juízo
a quo
, ante a inércia da parte em apresentar rol de testemunhas anteriormente, embora devidamente intimada, bem como pela ausência de fundamentos para a realização de oitiva (Id. 110973987, p. 31).

Logo, não há falar em nulidade do procedimento, quando lhe foi devidamente oportunizada a produção de prova durante toda a instrução.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que está correta a decisão que indeferiu o pedido da parte autora, eis que se trata, efetivamente, de um caso de preclusão consumativa, na medida em que foi oportunizada a indicação de rol de testemunhas em momento oportuno.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois não surgiram fatos posteriores à decisão de indeferimento, possíveis de modificar a decisão invectivada e, igualmente, a defesa da apelante não apresentou justificativa para que as testemunhas extemporâneas fossem ouvidas como testemunha do juízo.

Nesta intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAU ATENDIMENTO PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – NOTÍCIA DO ESTADO DE SAÚDE AO PACIENTE DE FORMA INAPROPRIADA – PIORA NO ESTADO DE SAÚDE – ÓBITO DO PACIENTE – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJETADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. Pedido expresso do Apelante por julgamento antecipado da lide.

4. Preliminar rejeitada.

5. Questão fática que, para a sua elucidação, necessária seria a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Quando o Apelante, requer o julgamento antecipado da lide, este demonstra o seu desinteresse na realização da audiência instrutória.

6. Nexo causal entre a suposta conduta praticada pela enfermeira (notícia do estado clínico do paciente) e piora no seu estado de saúde, imprescindível é a realização de prova pericial, haja vista tratar-se que questão técnica, a qual não foi realizada por própria opção do Apelante que requereu julgamento antecipado da lide.

7. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1006244-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar elencada e passo à análise do mérito.

Do mérito
. Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes de suposto acidente de trabalho.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No que tange aos requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, passo a tecer considerações.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, tendo em vista que a Requerente demonstrou ter sofrido lesão no joelho, tendo se submetido à cirurgia (CID 10 S82.0), conforme atesta documento juntado quando do ajuizamento da inicial (Id. 110973970, p. 47).

Quanto à conduta e o nexo causal
.
In casu
,
analisando as provas contidas nos autos, não há se falar em conduta omissiva/comissiva do Estado ensejadora do evento danoso.

Na hipótese, a Apelante aduz que sofreu acidente de trabalho, motivo pelo qual foi submetida à intervenção cirúrgica ortopédica no joelho.

Conforme bem explicitado pelo juízo
a quo
, a servidora não logrou êxito em comprovar a existência de acidente de trabalho, seja em relação à ausência de documentos que indiquem o suposto acidente, seja na inexistência de formulação de pedido de licença para tratamento de saúde.

Neste sentido, em que pese argumentar a necessidade de elaboração de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho para haver provas do alegado, é certo que a Apelante foi contratada pelo Poder Público enquanto servidora estatutária.

E, em relação a tais servidores, a emissão de CAT não possui obrigatoriedade, tendo em vista que sua função precípua é o recebimento de auxílio-acidentário por meio da Previdência Social, ao servidor celetista.

Inclusive, legislação municipal já previa o procedimento cabível quando da ocorrência de acidente de trabalho, nos seguintes moldes:

Art. 138. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

Art. 139. Configura acidente de serviço o dano físico e mental sofrido pelo servidor e que se relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido.

Art. 140. A prova do acidente deverá ser feita imediatamente ou no prazo máximo de 24 horas, por motivo justificado, sob pena de ser o infrator passível de punição por crime de responsabilidade funcional.

Neste ínterim, extrai-se dos autos ausência de registro do acidente de trabalho, em contrariedade à exigência insculpida no art. 140, conforme supramencionado.

Não obstante a isso, verifica-se que, na origem, não restou demonstrada a presença de qualquer das modalidades de responsabilidade (objetiva/subjetiva). Não logrou a parte autora em comprovar que o quadro clínico (cirurgia ortopédica) e o resultado advieram de acidente de trabalho imputável ao Poder Público.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não restou suficientemente comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na inicial.

Não sendo constatado ato ilícito, insubsistente o pedido de responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal, razão pela qual a manutenção da sentença é impositiva.

A propósito, colaciono jurisprudência a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -

ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO – AMPUTAÇÃO DE 02 (DOIS) DEDOS -

EMBORA TENHA RESTADO COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO -AUSÊNCIA DE CAT - DOCUMENTOS JUNTADOS QUE APENAS DEMONSTRAM A INCAPACIDADE, MAS NÃO O NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

(N.U 0002015-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO -

ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNO DOS DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA ASSOCIADO A ESPONDILOSE LOMBAR -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário

(N.U 0022711-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença prolatada.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12%, na forma fixada na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022